Tribunal: TJSP
Processo: 2172721-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores – Valores que são impenhoráveis – Incidência do art. 833, inciso IV, do CPC e REsp 1.340.120/SP do C. STJ – Não enquadramento nas exceções legais – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO